Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJULGAMENTO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. ARGUMENTO PARTE. MOTIVAÇÃO. RECONHECIDA. STJ. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da apelação interposta pela embargante e deu parcial provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão na análise de ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do recuso, estabelecendo a necessidade de analisar o argumento da parte autora, ora embargante, quanto ao motivo que gerou o possível dano moral.
3.1. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso em exame, a parte autora sofreu mera perturbação emocional, não sendo suficiente para condenação da ré a indenizá-la por danos morais.
4.2. Dá-se por sanada a omissão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, V e X; CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950956 de relatoria do Des. Antônio Fernandes Da Luz da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1944658 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1941795 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT.